Tribunal: TCU
Processo: 003.116/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1912/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.116/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Tadeu Castilho Litvay (XXX.811.068-XX); Andrea Suzuki de Araujo (XXX.272.973-XX); Barbara Lima Damasceno (XXX.365.961-XX); Berta Mutchnik (XXX.567.038-XX); Carlos Alberto Reineres dos Santos (XXX.215.368-XX); Carlos Hugo Praun (XXX.142.059-XX); Celso Alessandro Ferreira Feijo (XXX.263.022-XX); Clarissa Dosualdo Rocha Kolbe (XXX.558.691-XX); Diohrge Ronan Vieira Sousa (XXX.876.530-XX); Edilson Aires da Silva (XXX.880.071-XX); Elisangela Bonacina Ribeiro (XXX.860.648-XX); Kelson Savio Oliveira Pires (XXX.990.266-XX); Leonidas Mota Feitoza (XXX.733.162-XX); Maria Psaltikidis (XXX.879.258-XX); Neusa Maria Beker da Silva (XXX.585.920-XX); Patricia Bressan Bianchi Farquetti (XXX.097.359-XX); Rodrigo Amaral do Nascimento (XXX.833.421-XX); Sabrina Russino Fernandes (XXX.557.358-XX); Talita Elaine Albuquerque (XXX.216.102-XX); Vivian Almeida Barbosa (XXX.934.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.